Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E PERSEGUIÇÃO (STALKING). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.

1 Réu condenado pela prática da infrações penais previstas nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 147-A do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, porque empurrou a ex-companheira e a perseguiu, enviando-lhe várias mensagens, telefonando-lhe insistentemente, contatando os pais dela e contratando carro de som para ir ao local de trabalho da vítima.

2 Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos de sua amiga e dos seus pais.

3 Mantém-se a condenação pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de perseguição, pois está provado que o réu empurrou a vítima durante uma discussão e a perseguiu, enviando várias mensagens para ela, telefonando-lhe de forma insistente, ligando para os pais para pedir que convencessem a filha a reatar a relação amorosa e, ainda, contratando carro de mensagens para ir ao local de trabalho da vítima, constrangendo-a na presença de colegas de trabalho.

4 O dolo de agredir a vítima está demonstrado pelas próprias circunstâncias dos fatos, tendo a vítima relatado, de modo firme e coerente, que foi puxada pelos braços e empurrada contra a parede. A alegação de que ele apenas tocou as mãos da vítima para buscar uma conversa ficou isolada nos autos. Assim, configurado o dolo do acusado de agredir a vítima e sua conduta se subsumiu ao tipo penal de vias de fato, artigo 21 da LCP.

5 Nada obstante a revogação do artigo 65 da LCP, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis em relação a todas as situações compreendidas pela contravenção penal, mostrando-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a conduta do acusado se subsume ao novo crime de perseguição (continuidade normativo-típica). No caso, ficou provado que o réu, de forma reiterada, invadiu e perturbou a esfera de liberdade e privacidade da ofendida, conduta que se adequa a descrita no atual artigo 147-A do Código Penal. Deve ser aplicado, entretanto, o preceito secundário do revogado artigo 65, da Lei de Contravenções Penais.

6 A vítima demonstrou a vontade inequívoca em ver a punição do seu agressor logo após o cometimento dos fatos, ainda na fase policial, destacando-se que o direito de representação não exige qualquer formalidade essencial.

7 Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

8 Apelação criminal conhecida e desprovida.